Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 33, § 2o, “C”, CPB. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não é inexpressiva a lesão jurídica causada quando o valor da res furtiva supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, hipótese dos autos, a despeito de os bens terem sido localizados e restituídos à vítima após a consumação do delito. Precedentes.
3. Não se pode ter por reduzidíssimo o grau de reprovabilidade da conduta e nenhuma periculosidade social da ação em se tratando de réu reincidente e que responde na Justiça pela prática de outro crime contra o patrimônio.
4. [ ]. 1. A reincidência pode obstar a incidência do princípio da insignificância, sob pena de se premiar a incursão criminosa e estimular a recidiva. Precedentes. [ ].” (Acórdão 1245451, 00006475320198070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CPB, réu condenado a pena inferior a quatro anos poderá cumpri-la desde o início no regime aberto, a menos que seja reincidente, hipótese dos autos, motivo porque escorreito o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida.